Tribunal: STF
Processo: AI 174337
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ELEITORAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, INCISOS XXXV, LIV
E LV, 14, §§ 9º E 10, 37, § 1º, 93, INC. IX, E ART. 121, § 4º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Não tendo sido satisfatoriamente demonstrada, no Recurso
Extraordinário, a ocorrência, no acórdão recorrido, de ofensa direta
às normas constitucionais naquele focalizadas, foi acertadamente
indeferido seu processamento, razão pela qual o Relator, no S.T.F.,
negou seguimento ao Agravo de Instrumento oposto a tal decisão,
adotando seus fundamentos, bem como os do parecer do Ministério
Público federal.
2.      Não infirmados, tais fundamentos, no Agravo Regimental,
este resta improvido pela Turma.
3.      Decisão unânime.